Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, readequação da taxa de juros remuneratórios e devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.
2. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado quanto à análise da prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido e a possibilidade de revisão da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão - omissão, contradição ou obscuridade - e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da capitalização de juros e a validade da taxa de juros remuneratórios na forma contratada.
6. A tese recursal foi integralmente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que fundamente de forma suficiente a conclusão adotada.
8. A via eleita é imprópria para fins infringentes, e eventual pretensão de reforma da decisão deve ser buscada por meio dos recursos próprios.
9. Ausente vício, os embargos devem ser rejeitados, com advertência de que eventual reiteração protelatória poderá ensejar aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A discordância com o conteúdo da decisão não caracteriza vício passível de correção pela via aclaratória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2o, e 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, DJe 13.09.2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, DJe 22.8.2024.
TJDFT, Acórdãos 1917415, 1915397 e 1716961.